Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES INCIDENTES. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REGIME DE CASAMENTO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA No 377 DO E. STF. ESFORÇO COMUM PARA AQUISIÇÃO DOS BENS. PROVA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante o art. 25-A da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais possui competência – de natureza absoluta - para julgar incidentes relacionados às execuções que ali foram apresentadas.

2. Apesar de a Súmula no 377 do e. Supremo Tribunal Federal dispor que “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento”, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em mais atual interpretação do referido verbete, orienta-se no sentido de possibilitar a partilha dos referidos bens quando provada a existência de contribuição específica do outro cônjuge, circunstância evidenciada no caso em comento.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.